Tribunal: TJES
Processo: 5022007-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022007-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCELA RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. APENADA EM REGIME FECHADO. FILHOS MENORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha-ES que indeferiu o pedido de prisão domiciliar. A agravante, condenada a 18 anos e 3 meses de reclusão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06), cumpre pena em regime fechado no Centro Prisional Feminino de Cariacica. A defesa sustenta possuir a apenada dois filhos menores em situação de vulnerabilidade social e emocional, requerendo a concessão da prisão domiciliar com fundamento nos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da criança e do melhor interesse do menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a existência de filhos menores, em alegada situação de vulnerabilidade, autoriza a concessão de prisão domiciliar à apenada que cumpre pena em regime fechado, sem demonstração concreta de imprescindibilidade de sua presença materna.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 117 da Lei de Execuções Penais restringe a concessão de prisão domiciliar aos sentenciados que cumprem pena em regime aberto, inexistindo previsão legal para sua aplicação nos regimes fechado ou semiaberto.

A jurisprudência admite a relativização do art. 117 da LEP apenas em hipóteses excepcionais, como situações de pandemia ou cumprimento de pena em regime mais gravoso do que o fixado, nos termos da Súmula Vinculante nº 56 do STF, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

A existência de filhos menores não gera direito automático à prisão domiciliar, sendo imprescindível a demonstração concreta de que a criança necessita de cuidados que somente a genitora possa prestar, conforme orientação do STJ.

A defesa não comprova a imprescindibilidade da presença materna, limitando-se a alegações genéricas de vulnerabilidade social e emocional.

A apenada praticou os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico quando já detinha a guarda dos filhos, expondo-os a contexto de risco e insegurança, o que constitui fundamento idôneo para afastar a prisão domiciliar.

A agravante foi novamente presa, enquanto cumpria pena em regime aberto, pela prática dos mesmos delitos, evidenciando descumprimento das condições impostas e incompatibilidade com a benesse pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5022007-28.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MARCELA RODRIGUES DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: DENIS MATIAS ARAUJO - ES23943

VOTO

Cuida-se de
agravo em execução penal
, interposto em favor de

MARCELA RODRIGUES DA SILVA

contra a decisão (id 17557257 – seq. 203.1) proferida pelo MM.ª Juíza da 8ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

Em razões recursais (id 17557257 – sequencial 209.1), a defesa sustenta que a apenada possui 02 (dois) filhos menores, os quais se encontram em situação de vulnerabilidade social e emocional em razão da ausência da figura materna, circunstâncias que lhes estaria ocasionando prejuízos de ordem psicológica e afetiva.

Com fundamento nos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da criança e do melhor interesse dos menores, pugna, assim, pela concessão da prisão domiciliar.

No caso, registro que a reeducanda cumpre pena de 18 (dezoito) anos e 03 (três) meses de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06), encontrando-se atualmente em regime fechado, no Centro Prisional Feminino de Cariacica (CPFC).

De pronto, registro que não há previsão legal, para a concessão da prisão domiciliar em regime fechado ou semiaberto, uma vez que a benesse, restringe-se aos sentenciados, que cumprem pena no regime aberto, conforme dispõe o artigo 117 da Lei de Execuções Penais.

De todo modo, os tribunais pátrios, admitem a relativização da norma supracitada, para casos excepcionais, como na pandemia do novo Coronavírus, visando a proteção da saúde dos detentos, ou para apenados que cumprem pena em estabelecimento prisional superlotado, e em regime mais gravoso do que deveria, nos termos da Súmula Vinculante n° 56 do STF.

No presente caso, contudo, não se vislumbra a ocorrência de quaisquer dessas hipóteses. A defesa não logrou demonstrar a imprescindibilidade da presença materna junto aos filhos menores. Ao revés, da análise dos autos, verifica-se que a apenada praticou os graves delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico quando já detinha a guarda de seus filhos.

Outrossim, observo que, enquanto cumpria pena em regime aberto, a agravante foi novamente presa em 03 de janeiro de 2025, também pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, circunstância que evidencia o descumprimento das condições impostas e a incompatibilidade da apenada com a benesse anteriormente concedida.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que a exposição da criança a práticas criminosas ou a contexto de risco e insegurança constitui fundamento idôneo para o afastamento da prisão domiciliar. Nesse contexto, entendo que a reprimenda deve ser cumprida nos moldes originalmente fixados, isto é, em regime fechado.

Desse modo, concluo que não merece acolhimento o pleito de concessão da prisão domiciliar, porquanto, conforme consignado pela Magistrada de origem, não houve comprovação da imprescindibilidade ou da excepcionalidade aptas a justificar a medida.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2.
O fato de a paciente, durante a execução da pena, possuir filhos com idade inferior a 12 anos não lhe garante o direito excepcional à prisão domiciliar. Para tanto, é necessário demonstrar, concretamente, que a criança necessita de cuidados que somente a genitora poderia proporcionar, o que não ocorreu no presente caso, conforme consignado pelas instâncias de origem.

3. "A concessão de prisão domiciliar não possui efeito automático decorrente da existência de filhos menores de idade, visto que é necessária uma análise do caso concreto, a fim de definir se a situação da apenada autoriza a concessão da referida benesse." (AgRg no HC 675.667/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe 8/10/2021.)

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AgRg no HC n. 733.277/SC,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft)
, Sexta Turma,
julgado em 15/4/2024
, DJe de 18/4/2024.)

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 17770238),
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conhecer e negar provimento.